Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento da embargante os Aclaratórios são cabíveis, pois há contradição e omissão na decisão ao se negar a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, sem alteração do pedido e da causa de pedir; ao não se enfrentar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que permite a emenda da inicial após a contestação; e ao não considerar o abandono da causa pela autora-reconvinda.
3. Não há omissão ou contradição quando da divergência de entendimento entre a tese trazida pela recorrente e a convicção do Colegiado.
4. As razões alegadas pela embargante foram suficientemente analisadas com a consequente formação da convicção para o julgamento do mérito.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação da decisão à tese da embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.